Tribunal: TJES
Processo: 0024550-52.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Uso de documento falso; Receptação
Data de julgamento: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0024550-52.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: LUIZ MANOEL DA CRUZ e outros
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
0024550-52.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO/APELANTE: LUIZ MANOEL DA CRUZ
Advogados do(a) APELANTE: ALZEMIR ROSA MIRANDA RAMOS - ES30993, YAMAYARA OTERO LAZZARINI - ES29611
Advogados do(a) APELADO: ALZEMIR ROSA MIRANDA RAMOS - ES30993, YAMAYARA OTERO LAZZARINI - ES29611

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e por
LUIZ MANOEL DA CRUZ
em face da r. sentença de fls. 164/169, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal do Juízo de Serra, que, apreciando os autos da ação penal em questão, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando Luiz Manoel da Cruz pela prática dos crimes capitulados no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e no art. 307, do Código Penal.

Em sede de razões recursais, às fls. 170/172, o
Parquet
requer a reforma de parte da r. sentença de 1º grau, pugnando pelo decote da atenuante da confissão espontânea, bem como pela aplicação do patamar de 1/6 para a exasperação da pena base na valoração da agravante da reincidência.

Lado outro, por meio do recurso de apelação, às fls. 199/205,
Luiz Manoel da Cruz
pugna pela sua absolvição em relação ao crime previsto no art. 307 do CP, sob o argumento de ausência de provas que fundamentem o édito condenatório. Requer, ainda, o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, no que tange a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Em sede de contrarrazões recursais, às fls. 213/216, a douta defesa do acusado postula pelo desprovimento do recurso ministerial.

Por seu turno, o MP em sede de contrarrazões de fls. 218/220, refuta os argumentos defensivos e pugna pelo improvimento do recurso defensivo.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, (ID 2812923), da lavra da Dra. Izabel Cristina Salvador Salomão, pelo provimento do recurso ministerial e improvimento do recurso defensivo.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, na data da assinatura eletrônica.

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0024550-52.2019.8.08.0048

ORIGEM: 4ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

APTE/APDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APDO/APTE:
LUIZ MANOEL DA CRUZ

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelações criminais interpostas pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e por
LUIZ MANOEL DA CRUZ
em face da r. sentença de fls. 164/169, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal do Juízo de Serra, que, apreciando os autos da ação penal em questão, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando Luiz Manoel da Cruz pela prática dos crimes capitulados no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e no art. 307, do Código Penal.

Em sede de razões recursais, às fls. 170/172, o
Parquet
requer a reforma de parte

da r. sentença de 1º grau, pugnando pelo decote da atenuante da confissão espontânea, bem como pela aplicação do patamar de 1/6 para a exasperação da pena-base na valoração da agravante da reincidência.

Lado outro, por meio do recurso de apelação, às fls. 199/205,
Luiz Manoel da Cruz
pugna pela sua absolvição do crime previsto no art. 307, do CP, sob o argumento de ausência de provas que fundamentem o édito condenatório.

Requer, ainda, o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal no que tange a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Em sede de contrarrazões recursais, às fls. 213/216, a douta defesa do acusado postula pelo desprovimento do recurso ministerial.

Por seu turno, o MP em sede de contrarrazões de fls. 218/220, refuta os argumentos defensivos e pugna pelo improvimento do recurso defensivo.

Narra a denúncia, em síntese, que:

“[...]“Segundo o inquérito policial anexo, no dia 31 de outubro de 2019, por volta das 12 horas, na Avenida São Francisco, nº 128, bairro São Francisco, Serra/ES, o denunciado, acima qualificado, tinha em depósito, para o tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, uma porção de quatrocentos e setenta e quatro gramas da droga conhecida como “cocaína”, além de onze gramas da droga conhecida como “crack” (auto de apreensão de fl. 09 e auto de constatação provisório da natureza e quantidade de drogas fl. 10, bem como fez uso de uma carteira de identidade falsa (fl. 18)”.

Em relação ao delito previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06, a materialidade delitiva encontra-se consubstanciada no inquérito policial pelo Auto de Apreensão, de Constatação de Substância Tóxica e pelo Laudo Definitivo de Exame Químico, onde os Senhores Peritos atestaram que as substâncias apreendidas contêm materiais proscritos (fls. 104).

Já a autoria do crime de tráfico de drogas, restou indene de dúvidas, por meio da prova testemunhal, em especial o testemunho dos Policiais Militares, estes válidos e idôneos para comprovar a ocorrência do crime quando convergente com demais elementos de prova e a confissão do apelante, que em juízo afirma que: que estava guardando as drogas para uma terceira pessoa. Confessou, inclusive, que aceitou guardar em depósito o entorpecente, em contrapartida de R$ 1.000,00 (um mil reais) e que já havia recebido a metade daquele valor. (interrogatório).

Nessa diretriz, destaca-se que o édito condenatório pela prática do crime de tráfico de drogas, não é objeto de irresignação defensiva, notadamente pela confissão do acusado perante a autoridade judiciária.

Em verdade, a irresignação do apelante cinge-se à condenação do mesmo pelo crime do artigo 307 do CP, eis

que o acusado forneceu nome falso aos policiais, se identificando como Bruno Souza Santos.

Sabe-se que esse delito consuma-se quando o agente irroga, inculca ou imputa a si próprio ou a terceiro, falsa identidade, independentemente da obtenção da vantagem própria ou de outrem, ou prejuízo alheio visado. Trata-se de crime formal, que independe de um resultado concreto.

A materialidade e a autoria foram comprovadas por meio do Laudo Documentoscópico às fls. 107/112, no qual se demonstrou que a carteira de identidade encontrada em posse de Luiz Manoel era produto de contrafação, apresentando suporte falso.

Os policiais civis confirmaram que houve a identificação pelo réu como Bruno Souza e que era chamado assim por algumas pessoas. Além de, em seu interrogatório informar: "
... que mandou fazer esse documento em 2010 com um rapaz de Campo Grande, Cariacica; Que desde então está com esse documento ...”. (fl. 49).

Assim, toda a prova produzida aponta para a prática do ilícito pelo ora apelante tendo o MM. Juiz de Direito sentenciante valorado os elementos de prova com maestria, concluindo em sede de sentença que:

No caso que ora se cuida, o acusado atribuiu falso nome perante os policiais Civis. Com esta atitude, o acusado criou obstáculos, podendo levar a justiça a erro, além de que tem criado risco de incriminação de pessoas inocentes, ao utilizar-se do nome destas. Assim, é flagrante a lesividade de sua conduta no meio jurídico e social, portanto, inviável e temerária qualificá-la como atípica. Posto isso, reconheço estar configurado o delito de falsa identidade, previsto no artigo 307 do Código Penal.

Nesse sentido também foi o entendimento da douta Procuradora de Justiça Izabel Cristina Salvador Salomão:

Cumpre ressaltar que o crime de falsa identidade capitulado no art. 307 do Código Penal Brasileiro, trata-se de crime formal que se consuma com a atribuição de falsa identidade, com o fim de obter vantagem, independentemente da efetiva obtenção de tal proveito ou da produção de dano a terceiro. (...) Não merece prosperar, porquanto, a despeito dos esforços defensivos em fazer valer a absolvição do réu, haja vista que os elementos colhidos no decorrer da instrução do presente feito são robustos, contundentes e bastantes para respaldar a condenação com incurso no crime constante do art. 307 do CP.

Indo em frente, acerca do apenamento fixado, reputa-se que a dosimetria procedida merece pequena alteração, notadamente na condenação do réu pelo crime do artigo 307, do CP.

Contudo, destaca-se que, no que concerne à

pena fixada pelo crime de

tráfico de drogas, essa não comporta qualquer modificação.

A pena-base fora fixada um pouco acima do mínimo legal, em razão de existirem circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente fundamentadas, quais sejam:
A natureza, a quantidade e a diversidade das drogas apreendidas, uma vez que apreendida uma porção de quatrocentos e setenta e quatro gramas de cocaína e onze gramas de crack.

Diante dessa constatação a pena-base do réu fora fixada no patamar de 07 (sete) anos de reclusão e 700 dias-multa, a qual se tornou definitiva ante a inexistência de outras causas modificadoras da pena imposta, – sendo inviável a incidência da causa de diminuição do § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas por ser reincidente o apelante -

além de ter sido promovida a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência.

Portanto, a insatisfação da ilustre Defesa quanto a pena fixada ao réu, ora apelante, por sua condenação pelo crime de tráfico de drogas não subsiste, estando a pena fixada amparada por todos os regramentos legais que norteiam a Individualização da Pena.

Especificamente, quanto a irresignação ministerial, tal pleito deve ser acolhido para que tão somente seja afastada a atenuante da confissão do processo dosimétrico realizado para condenação do apelante pelo crime de falsa identidade (artigo 307), já que interrogado em juízo, o apenado não admitiu a identificação falsa através do nome de "Bruno Souza Santos", tampouco confirmou os fatos imputados a si neste particular, negando a autoria, alterando sua confissão extrajudicial.

Tem-se que, o fato de o apelante ter confessado a prática do crime de tráfico de drogas em juízo pode ter levado o MM. Juiz de Direito a acreditar que também teria havido confissão quanto ao delito de falsa identidade, o que efetivamente não ocorreu.

Assim, a pena do apelante
LUIZ MANOEL DA CRUZ
pela prática do crime do artigo 307, do CP deve ser redimensionada, sendo desconsiderada a atenuante da confissão aplicada equivocadamente pelo digno magistrado.

Mantenho a pena-base fixada

em
03 (três) meses de detenção.

Presente a agravante da reincidência, agravo a pena em 1/6 ( um sexto), passando-a para o patamar de
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção,
a qual torno definitiva ante a inexistência de outras causas modificadoras da pena.

Mantenho, pois, os demais termos da r. sentença.

Ante ao exposto,
conheço dos recursos interpostos para, via de consequência,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso defensivo e
DAR PROVIMENTO
ao apelo ministerial, a fim de afastar a atenuante da confissão espontânea, redimensionando a pena do réu
LUIZ MANOEL DA CRUZ,
pelo crime de falsa identidade, para o patamar de
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, mantendo todos os demais termos da r. sentença monocrática.

É como
Voto
.

VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA - APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E FALSA IDENTIDADE – ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS –- PENA – MANUTENÇÃO - RECURSO MINISTERIAL PARA AFASTAR A ATENUANTE DA CONFISSÃO – NECESSIDADE - REDIMENSIONAMENTO DA PENA DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE - RECURSO MINISTERIAL PROVIDO E RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO.

1.

Destaca-se que o édito condenatório pela prática do crime de tráfico de drogas, não é objeto de irresignação defensiva, notadamente pela confissão do acusado perante a autoridade judiciária. Em verdade, a irresignação do apelante cinge-se à condenação do mesmo pelo crime do artigo 307, do CP, eis

que o acusado forneceu nome falso aos policiais. Sabe-se que o delito consuma-se quando o agente irroga, inculca ou imputa a si próprio ou a terceiro, falsa identidade, independentemente da obtenção da vantagem própria ou de outrem, ou prejuízo alheio visado. Trata-se de crime formal, que independe de um resultado concreto.

2.

A materialidade e a autoria foram comprovadas por meio de laudo documentoscópico, através do qual se demonstrou que a carteira de identidade encontrada em posse de acusado é produto de contrafação, apresentando suporte falso.

3.

Acerca do apenamento fixado, reputa-se que a dosimetria procedida merece pequena alteração, notadamente na condenação do réu pelo crime do artigo 307, do CP. Contudo, destaca-se que, no que concerne à pena fixada pelo crime de

tráfico de drogas, essa não comporta qualquer modificação.

4.

A pena-base fora fixada um pouco acima do mínimo legal, em razão de existirem circunstancias judiciais desfavoráveis devidamente fundamentadas, quais sejam: a natureza, a quantidade e a diversidade das drogas apreendidas.

5.

Especificamente quanto a irresignação ministerial, tal pleito deve ser acolhido tão somente
para que

seja afastada a atenuante da confissão do processo dosimétrico realizado para condenação pelo crime de falsa identidade (artigo 307, CP), já que interrogado em juízo, o apenado não admitiu a identificação falsa, tampouco confirmou os fatos imputados a si nesse particular, negando a autoria, alterando sua confissão extrajudicial. Os policiais civis confirmaram que houve a identificação pelo réu por nome diverso.

6.

A pena pela prática do crime do artigo 307, do CP, deve ser redimensionada, sendo desconsiderada a atenuante da confissão.

7.

APELO DEFENSIVO IMPROVIDO e APELO MINISTERIAL PROVIDO.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL nº 5003211-91.2022.8.08.0000, tendo como partes as acima indicadas; ACORDA esta Egrégia Segunda Câmara Criminal, nos termos e notas taquigráficas da Sessão, a unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso da defesa E DAR PROVIMENTO ao recurso ministerial, nos termos do voto do Relator.